Tribunal: TJES
Processo: 5019658-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019658-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA VEICULOS LTDA

AGRAVADO: H. L. AUTO PECAS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. EXAURIMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por Pianna Veículos Ltda contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão dos cartões de crédito da executada H. L. Auto Peças Ltda, diante do alegado esgotamento dos meios típicos de execução ao longo de aproximadamente 15 anos de tentativa de satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o exaurimento das tentativas de execução típica justifica a adoção de medida atípica consistente na suspensão dos cartões de crédito; (ii) estabelecer se a medida requerida encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC e no entendimento jurisprudencial consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poder para determinar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial, inclusive para obrigações pecuniárias, sendo legítima a adoção de medidas atípicas no contexto de esgotamento dos meios típicos de execução.
4.
Constatou-se nos autos a ineficácia de tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas BacenJud, Renajud e InfoJud, além da inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, sem êxito na satisfação do crédito.

5.
A suspensão dos cartões de crédito revela-se medida proporcional e adequada ao caso concreto, na medida em que visa compelir a devedora ao adimplemento sem afrontar direitos fundamentais, incidindo apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O esgotamento dos meios típicos de execução autoriza a adoção de medidas atípicas, como a suspensão de cartões de crédito, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. 2. A medida atípica deve ser proporcional, adequada e necessária à efetivação do crédito, observadas as circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2148550-39.2019.8.26.0000, rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 04.09.2019; TJDF, AI 0716765-09.2018.8.07.0000, relª. Desª. Vera Andrighi, j. 14.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019658-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PIANNA VEÍCULOS LTDA

AGRAVAD
O
:
H. L. AUTO PE
Ç
AS LTD
A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PIANNA VEÍCULOS LTDA
em face da r. decisão (ID nº 40470010-processo de origem), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos do “c
umprimento de sentença
” tombado sob o nº 0910157-52.2009.8.08.0047, movida pela ora agravante em desfavor de
H. L. AUTO PE
Ç
AS LTDA
, indeferiu o pedido de suspensão dos cartões de crédito da parte executada ora agravada.

Nas razões recursais apresentadas
no ID nº 11484053
, em síntese, a agravante assevera que:
(I)
“O indeferimento do pedido, contudo, não se pautou em análise da situação concreta dos autos, uma vez que a dívida remonta 15 (quinze) anos, aproximadamente, bem ainda que já se esgotaram todas as possibilidades de execução típica expropriatória”
;
(II)
“a medida perseguida de suspensão/bloqueio dos cartões de crédito diz respeito tão somente aos direitos patrimoniais disponíveis de seu titular e se presta a impedir a contração de outras dívidas pela Agravada, a qual tem intuito de dificultar o recebimento do crédito perseguido
”
;
(III)

“Frustradas essas medidas coercitivas típicas (como sói ocorrer na hipótese tratada nos autos), podem ser tomadas as chamadas medidas coercitivas executivas atípicas, dentre as quais se enquadra o art. 139, inc. IV, CPC”
; e que
(IV)
“
a Agravada vem se furtando à satisfação do crédito, considerando-se que foi regularmente intimada acerca do cumprimento de sentença e, decorridos anos do inadimplemento, se manteve inerte”
.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, como se extrai da certidão do evento 14068591.

Com consignado na decisão que deferiu o pedido liminar recursal, a sistemática trazida pelo art. 139, IV
1
, do CPC, autoriza o Magistrado competente a deferir medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, como é o caso dos autos.

Considero que é poder-dever do magistrado atuar de forma ativa nas execuções, porquanto os credores ostentam o direito fundamental à execução forçada, por isso, devem ser adotadas as técnicas executivas necessárias à satisfação do crédito.

Aliás, as medidas coercitivas atípicas podem ser adotadas inclusive de ofício pelo magistrado, por conta do poder geral de cautela e efetivação, segundo preconizam o enunciado nº 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
2
e o enunciado nº 396 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
3
.

Ao compulsar os autos, percebe-se as tentativas de constrição de ativos financeiros pela ferramenta do BacenJud (fls. 114/115 e 168/169), tampouco a consulta ao Renajud (fls. 116/118, 124/126, 159 e 170), nem ao sistema INFOJUD da Receita Federal (fls. 177/178), restaram frutíferas.

A inclusão de nome da parte executada junto ao SPC e SERASA, foi deferida à f. 144.

O oficial de justiça também não localizou a devedora (fl. 44v), o que denota o esgotamento dos meios típicos de execução, circunstância fática que assegura a aplicação subsidiária
4
dos métodos atípicos do artigo 139, inciso IV, do CPC.

Cumpre mencionar, ainda, que é paradoxal que a parte agravada tenha cartões de crédito e não possua saldo em instituições financeiras, nem tente quitar a dívida
5
, já que o referido método de pagamento exige o imediato adimplemento das faturas, sob pena da incidência de juros elevados.

Por fim, oportuno citar que o entendimento ora encampado encontra respaldo na jurisprudência pátria, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartão de crédito e apreensão de passaporte dos agravados. Pleito de reforma da decisão. Cabimento em parte.
Agravante que vê frustradas, há quatro anos, as tentativas de recebimento de crédito oriundo de título extrajudicial. Inadimplemento que autoriza a adoção de medidas coercitivas, como, por ora, a retenção do passaporte do primeiro e do segundo agravados e suspensão dos cartões de crédito de todos os agravados.
Decisão reformada em parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para determinar a retenção do passaporte do primeiro e segundo agravados e a suspensão dos cartões de crédito de todos os agravados. (TJSP; AI 2148550-39.2019.8.26.0000; Ac. 12849041; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 04/09/2019; DJESP 09/09/2019; Pág. 2036)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. I. Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.
II. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte e dos cartões de crédito justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo.
III. Agravo de instrumento provido. (TJDF; Proc 07167.65-09.2018.8.07.0000; Ac. 113.7551; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 14/11/2018; DJDFTE 23/11/2018)

Posto isso, conheço e
DOU

PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para, em reforma da decisão objurgada, deferir o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras para bloquear os cartões de crédito da parte agravada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 139, CPC. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

2
O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

3
396 - (art. 139, IV; art. 8º) As medidas do inciso IV do art. 139 podem ser determinadas de ofício, observado o art. 8º. (Grupo: Poderes do juiz)

4
Enunciado 12 FPPC - (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II. (Grupo: Execução)

5
R$ 546.004,08 (quinhentos e quarenta e seis mil e quatro reais e oito centavos) quando do ajuizamento da ação em 16 de maio de 2014. (evento 817299)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.